Tribunal: TCU
Processo: 036.535/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 624/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em considerar revéis os responsáveis Fk Eventos Cultura e Esporte Ltda. (CNPJ: 12.773.144/0001-60) e Maria Elisa de Araújo Faccioli (CPF: XXX.876.980-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, e enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência, como proposto pelos pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 036.535/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fk Eventos Cultura e Esporte Ltda (12.773.144/0001-60); Maria Elisa de Araujo Faccioli (XXX.876.980-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.